Tribunal: TJSP
Processo: 2007448-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Nulidade por falta de intimação. Não ocorrência. Avaliação que poderia ter sido realizada por oficial de justiça, o que dispensaria intimação prévia. Contraditório realizado. Ausência de demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Nulidade por falta de intimação. Não ocorrência. Avaliação que poderia ter sido realizada por oficial de justiça, o que dispensaria intimação prévia. Contraditório realizado. Ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. Expert que supostamente comunicou aos vizinhos do executado sobre a existência da execução. Irrelevância. Processo que não está sujeito a sigilo. Impugnação do laudo. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho técnico por ele realizado. Não comprovação de dolo ou erro na avaliação realizada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007448-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGUINALDO
DOS
SANTOS
CARDOSO,
são
agravados
PARTICIPA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI,
TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A, BROTAS BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
TRIBÁSICA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA e TERRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007448-92.2020.8.26.0000
Agravante: AGUINALDO DOS SANTOS CARDOSO
Agravados: Participa Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda,
Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil Previ, Taquari
Participações S/A, Brotas Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA,
Tribásica Empreendimentos E Participações LTDA e Terra Rocha
Empreendimentos e Participações LTDA
Interessados: Gabriel S/A Confecção e Comércio de Roupas e Artigos do
Vestuário e Monica de Fatima Correia
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.984
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que
rejeitou a impugnação ao laudo pericial oferecida pelo
executado, ora recorrente. Decisão mantida. Nulidade por
falta de intimação. Não ocorrência. Avaliação que poderia
ter sido realizada por oficial de justiça, o que dispensaria
intimação prévia. Contraditório realizado. Ausência de
demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do
CPC. Expert que supostamente comunicou aos vizinhos do
executado sobre a existência da execução. Irrelevância.
Processo que não está sujeito a sigilo. Impugnação do
laudo. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do
perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho
técnico por ele realizado. Não comprovação de dolo ou erro
na avaliação realizada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 15/16 que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial no 1014062-77.2018.8.26.0008, fundada em contrato
de locação de imóvel comercial, rejeitou a impugnação ao laudo
pericial, nos seguintes termos:
“[...] Respeitosamente, não há falar-se em destituição do Sr.
Perito, ao passo que se trata de auxiliar de confiança deste juízo
e com relevantes serviços prestados. Outrossim, viável a
realização de avaliação por estimativa e a partir de análise de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóveis semelhantes. Saliente-se, também, que o feito não se
encontra sob segredo de justiça, portanto, a realização de
pesquisa junto a vizinhança não encontra vedação legal e,
tampouco, ofende direitos do devedor. Igualmente sem razão o
pedido para realização de nova diligência, ao passo que se tratou
de mera avaliação de imóvel que, inclusive, poderia ter sido
realizada por meio de oficial de justiça e que, na hipótese,
prescindiria de prévia comunicação à parte; situação restrita às
perícias propriamente ditas e direcionadas ao acompanhamento
de assistentes técnicos, sequer indicados pelas partes. Outrossim,
releva apontar que não houve qualquer prejuízo às partes, ao
passo que resguardado o direito à regular impugnação. Sublinhe-
se, também, que malgrado a apresentação de impugnação, a
parte devedora deixou de apontar eventuais defeitos técnicos no
conteúdo do laudo, sem embargo de que houve apresentação de
contra-prova e, tampouco, de qualquer indicação de valor
estimativo do bem. Destarte, à míngua de qualquer alicerce
técnico que possa infirmar o conteúdo do laudo, rejeito a
impugnação e acolho a avaliação do Sr. Vistor. 3- Em
prosseguimento à execução, no prazo de 15 dias, determino que o
exequente esclareça se pretende a adjudicação do bem, a
alienação particular ou judicial, inclusive, se por leiloeiro,
indicando-o. No caso de alienação judicial ou adjudicação, no
prazo já sublinhado, o exequente deverá providenciar: a
condução para o Oficial de Justiça ou taxa de postagem (para
intimação de co-proprietários, senhorios, credores com garantia
real, se o caso, indicando expressamente, art. 889); o cálculo
atualizado do débito; a certidão atualizada do registro do imóvel
(NSC, Cap. IV, 48.1 ); e a minuta do edital, em pendrive ou e-
mail, comunicando-se nos autos a forma escolhida. Com essas
providências, tornem conclusos para as designações. [...]”.
Sustenta o agravante que não foi comunicado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respeito da data da realização da perícia.
Afirma que a referida prova foi realizada em dia de
feriado nacional, e que não se encontrava em casa no momento da visita
do perito. Acrescenta que o experto comunicou os vizinhos do
recorrente a respeito da existência do processo de execução, causando-
lhe prejuízo.
Ressalta que a perícia é nula, pois não observou os
procedimentos legais. Pede, por conseguinte, que o recurso seja
recebido com efeito ativo e a decisão agravada seja reformada para que
sejam declarados nulos todos os atos processuais praticados até a data
em que proferida, bem como seja suspenso o leilão do bem.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 43/46) e contraminutado (fls.
53/59).
Há oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há nulidade no tocante à ausência de intimação
do executado para a realização de avaliação do imóvel indicado, uma
vez que tal diligência poderia ser realizada por oficial de justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conforme determina o art. 870 do CPC, o que prescindiria de intimação
prévia.
Na realidade, a intimação da parte contrária é
apenas indispensável nos trabalhos efetivamente técnicos, oportunidade
em que ambas as partes poderão contratar assistentes para impugnar o
laudo do expert nomeado.
No presente caso, contudo, o expert apenas
promoveu a avaliação do bem imóvel de titularidade do recorrente,
razão pela qual a ausência de intimação não lhe traz qualquer prejuízo,
uma vez que exerceu seu direito ao contraditório, nos termos do art. 7o
do CPC.
Dessa forma, nada obsta, ainda, que o agravante
traga aos autos outros documentos que podem ser utilizados para
confrontar o valor alcançado pelo perito judicial, razão pela qual, diante
da ausência de prejuízo, não há falar em declaração de nulidade, nos
moldes do art. 282, §1o, do CPC.
Quanto ao mérito propriamente dito da avaliação
realizada, dispõe o art. 479 do CPC que: “O juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”
Nesse contexto, é cediço que o Juiz não está adstrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à conclusão do laudo, contudo, isso não conduz à conclusão de que ele
pode decidir e julgar com base em meras conjecturas e alegações
subjetivas, desprovidas de critérios técnicos e objetivos.
No caso em exame, o expert nomeado pelo Juízo a
quo é arquiteto especializado em avaliação imobiliária, sendo certo que
realizou seu trabalho de maneira criteriosa, conforme se depreende do
minudente laudo de fls. 34/41.
Além disso, o art. 873, I, do CPC determina que: É
admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir,
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do
avaliador [...]”;
No presente caso, contudo, o agravante não logrou
êxito em comprovar eventual erro ou dolo na avaliação realizada pelo
perito judicial, não bastando, para isso, mera divergência no tocante ao
resultado da avaliação.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de imóvel -
Impugnação a laudo de avaliação Não acolhimento
Agravantes que não demonstraram erro ou dolo do
avaliador Exegese do art. 873 do Cód. de Proc. Civil -
Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
mantida
Agravo interno improvido”. (TJSP; Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Interno Cível 2247589-43.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)
“Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Laudo
pericial. Impugnação à avaliação rejeitada. Agravo de
instrumento. Impugnação do método utilizado pelo perito
para a aferição do valor do bem. Perito que justificou a
utilização do 'Método Comparativo de Dados de Mercado' e
explicitou a forma de cálculo do valor da edificação.
Avaliação alicerçada nas diretivas e regras da ABTN e
estudo sobre 'Valores de Edificações de Imóveis Urbanos
SP' publicado pelo IBAPE/SP. Critérios utilizados pelo
perito não foram especificamente impugnados. Impugnação
sem o mínimo lastro probatório. Erro na avaliação não
demonstrado. Inteligência do artigo 873, I, do CPC.
Doutrina. Liberação da penhora de outro imóvel que deve
aguardar a hasta pública, diante da possibilidade de que o
imóvel penhorado seja alienado por preço inferior ao da
avaliação. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140997-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relatora